Tribunal: TJDFT
Processo: 0736971-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Ausência de indícios idôneos a subsidiar a pretensão da agravante (modificação do regime de convivência), notadamente em relação à comprovação de que a integridade física e/ou psicológica do infante estaria em situação de grave risco (Código Civil, artigos 1.584 a 1.586).
II. No caso concreto, os documentos colacionados não se revelam suficientes para concluir pela ocorrência de prejuízos à criança em razão da convivência alternada entre os genitores.
III. No atual estágio processual, não se mostra viável a brusca alteração do regime de convivência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, sem a prévia manifestação do genitor.
IV. Mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.